Tribunal: TCU
Processo: 014.918/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcos Baptista Andrade contra o Acórdão 6.388/2025  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração em face do Acórdão 4942/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante; e 9.3. encaminhar estes autos à AudRecursos, para exame de admissibilidade do recurso de reconsideração constante da peça 355.